Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. IMÓVEL FRACIONADO. HIDRÔMETRO ÚNICO. VALOR. APURAÇÃO PELA MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL INSTALADO PELO LOCATÁRIO. LEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
3. A cobrança pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto em condomínios que possuem várias unidades residenciais e um só hidrômetro deve-se levar em consideração o consumo efetivamente registrado, a fim de que o consumo faturado corresponda fielmente ao consumo medido.
4. Deve-se aplicar à hipótese em que um único imóvel foi locado para inquilinos diversos, sem qualquer medida individualizada para cada fração do imóvel, por analogia, o entendimento do REsp 1166561/RJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 414), para que se considere válida a apuração conforme o consumo medido pelo hidrômetro individual instalado pelo locatário, a fim de que o consumo faturado corresponda exatamente ao consumo medido.
5. Não há que se falar em ilicitude, inadequação ou em inobservância de normas técnicas na instalação do hidrômetro individual pelo inquilino na fração do imóvel locado, bem como na invalidade das medições individuais de água por ele realizadas, visto que, diante da inércia da locadora, em implementar meios de aferição do consumo real individualizado, nada impede que se considere válida a medida realizada pelo locatário, por medidor individual, na fração do imóvel locado.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.